Tribunal: TJMT
Processo: 1010343-85.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010343-85.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[P. H. R. L. - CPF: 058.943.331-80 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MARA MARCIA COSTA RODRIGUES - CPF: 040.422.621-39 (APELANTE), ESTADO DE SÃO PAULO (APELADO), ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ: 46.379.400/0001-50 (APELADO), ISMAEL NEDEHF DO VALE CORREA - CPF: 955.078.683-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 71.584.833/0002-76 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 71.584.833/0002-76 (REPRESENTANTE), MARA MARCIA COSTA RODRIGUES - CPF: 040.422.621-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - CPF: 043.703.621-99 (ADVOGADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), JUNIOR SERGIO MARIN - CPF: 169.825.538-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DETENTO – MORTE NA CADEIA PÚBLICA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DESPROVIMENTO.

A fixação do
quantum
indenizatório, referente à condenação a título de danos morais, deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, sendo certo que possui caráter didático e repressivo, mas não pode servir ao locupletamento indevido da parte contrária.

Mantém-se o valor da indenização, a título de dano moral, quando o montante mostrar-se condizente com o dano causado e encontrar-se em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por P. H. R. L., representado por sua genitora Maria Márcia Costa Rodrigues, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Indenização, por ele proposta, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Ente Público Requerido ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais e da pensão, correspondente a 1/2 (meio) salário mínimo mensal, até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade (id. 156719356, págs. 01/11).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o valor estabelecido não condiz com as circunstâncias do caso, especialmente porque uma criança de 08 (oito) anos ficou privada da convivência com seu genitor, por omissão do Apelado.

Assevera que, considerando todo o infortúnio, sofrimento, ausência paternal, dificuldade econômica e capacidade econômica extraordinária do Recorrido, o dano moral deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Aduz que o valor apontado está em consonância com os julgados semelhantes ao caso em questão.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 156719361, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 162970192, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por P. H. R. L., representado por sua genitora Maria Márcia Costa Rodrigues, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Indenização, por ele proposta, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Gilson dos Santos, no dia 11/01/2019, foi preso em flagrante e recolhido à cadeia pública do Município de Osasco/SP, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, corrupção ativa e receptação (id. 156719335, págs. 01/08).

No dia seguinte à prisão, foi encontrado morto na cela, aparentando ter suicidado (id. 156719335, págs. 44/45).

Diante disso, seu filho P. H. R. L., representado por sua genitora Maria Márcia Costa Rodrigues, propôs Ação de Indenização, contra o Estado de São Paulo, visando à condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral e da pensão mensal.

O Julgador singular, ao apreciar o pedido, julgou-o parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, extinguindo o feito
COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré a pagar indenização por:

1)
Danos morais em favor do autor Pedro no valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
, a serem acrescidos de juros de mora nos termos do artigo 1oF da Lei 9.494/97, contados da data do evento danoso (12/01/2019), nos termos da Súmula no 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento;

2)
Dano material em favor do autor Pedro, pensão alimentícia de
meio salario mínimo
até os 25 (vinte e cinco) anos de idade, ou seja, até a data de 05/01/2036, devendo incidir juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, e correção monetária baseada no IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Condeno o requerido ao pagamento de honorário sucumbencial, o qual fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC. (Sic).

Inconformado com o ato sentencial, P. H. R. L., representado por sua genitora Maria Márcia Costa Rodrigues interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O cerne recursal reside no
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.

O Apelante defende que o valor arbitrado a título de dano moral não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, por isso, ser majorado.

Na hipótese, cumpre anotar que o dano mora é
in re ipsa
, ou seja, é presumido, decorre da perda do genitor do Recorrente.

É sabido que, para fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, arbitrando-o de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, e buscando, sempre, o termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.

É, outrossim, ponto incontestável que o valor da indenização tem o duplo efeito: reparar o dano, compensando a dor infligida à vítima e punir o ofensor, para que não reitere o ato contra outra pessoa.

Entrementes, por não haver critério objetivo na legislação pátria, para sua quantificação, fica ela ao arbítrio do Juiz que deve pautar-se pelos critérios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade ao grau de culpa, levando em consideração, ainda, a extensão da dor, a capacidade econômica do responsável pela reparação.

Nesse sentido, perfilho o magistério de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral,

o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio
, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização.
O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico
. A reparação deve ser justa e digna. Portanto,
ao fixar o
quantum
da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação
. (Revista Jurídica Consulex, no. 3, de 31/03/97). (Negritei).

No caso vertente, levando em consideração o dano suportado pelo Autor/Recorrente que ficou privado da convivência paterna aos 08 (oito) anos de idade e a omissão do Estado de São Paulo na proteção do detendo sob sua custódia, reputo adequado o valor estabelecido a título de reparação do dano moral – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) –, porque razoável e proporcional ao prejuízo sofrido, além de suficiente para atender à função inibitória da indenização.

Registro que o valor estabelecido pelo Juízo
a quo
não menospreza o sofrimento experimentado pelo Apelante que contava com pouca idade, não se revela irrisório e se presta a reparar adequadamente os danos sofridos.

Ademais, a existência de julgamentos em que o
quantum
indenizatório fora estabelecido em maior valor, não têm implicação no presente caso, ante a ausência de vinculação.

Nessa esteira, mantenho a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o Apelo, interposto por P. H. R. L., representado por sua genitora Maria Márcia Costa Rodrigues, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023